Tribunal: TJPA
Processo: 0004269-62.2017.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004269-62.2017.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ADRIANO SILVA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO AO CORRÉU NÃO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.
1
. É impossível acolher a pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, havendo provas concretas de que o apelante praticou, em concurso de pessoas, o delito de roubo.
2.
Deve a reprimenda definitiva aplicada ao recorrente ser reduzida, a fim de que guarde melhor compatibilidade com as circunstâncias fáticas do caso concreto.
3.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser modificado do fechado para o semiaberto, diante da ausência de justificativa idônea para a fixação do regime mais gravoso.
4.
De ofício, deve o efeito deste
decisum
ser estendido ao réu não apelante, conforme permissivo do art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto, ao lado dos motivos que ensejaram o redimensionamento da pena do recorrente não serem de caráter exclusivamente pessoal, a fundamentação da dosimetria do corréu é idêntica a do apelante.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva do apelante para 05 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e mais 13 dias-multa, estendendo, de ofício, os efeitos do ato decisório para o réu Francisco Wemerson da Silva Cruz. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, estendendo, de ofício, os efeitos desta decisão ao corréu não apelante, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004269-62.2017.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ADRIANO SILVA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA L0BATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Adriano Silva de Souza,
por intermédio do advogado Marcos Benedito Dias, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou à pena de 06 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Noticia a exordial acusatória que ¿
no dia 12.05.2017, por volta das 10:45h, Francisco Cruz e Adriano de Souza, com uso de arma de fogo, subtraíram, para si, a motocicleta de placa QDB 0001 pertencente a vítima Maria Lizete de Freitas, enquanto ela conduzia tal veículo pelo ramal do Prata, nesta cidade. Uma vez consumado o roubo, os acusados se evadiram pela estrada e a vítima tratou de noticiar o crime à polícia. Momentos depois, em diligências, os agentes de segurança apreenderam a motocicleta subtraída com os ora denunciados na cidade de São Francisco do Pará, além de um revólver usado na infração, o qual, no momento da prisão, era portado por Adriano
¿.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a reforma da sentença, sob alegação de absolvição por insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório e, subsidiariamente, com base no princípio da proporcionalidade, a redução da pena imposta.

Em contraminuta, o
dominus litis
pede o desprovimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida na sua totalidade.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004269-62.2017.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ADRIANO SILVA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA L0BATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço.

Inicialmente, assento que
não comporta provimento o apelo, no tocante a tese absolutória ventilada.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas sobretudo no Boletim de Ocorrência Policial (fl. 06 - IPL), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 08 - IPL), Auto de Reconhecimento de Pessoas (fl. 19), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e pelos próprios acusados durante a persecução criminal.

Ilustrando a prova oral colhida, entendo pertinente reproduzir os seguintes depoimentos:
(
Vítima Maria Lizete Clementino de Freitas
-na polícia - fl. 24 IPL): ¿Que no dia de hoje por volta das 10:45 horas conduzia a sua MOTOCILETA, MARCA: HONDA, MODELO: POP100, COR: BRANCA, CHASSI Nº: 9C2HB0210AR533940, e retornava da BR pela Estrada do Prata a caminho de sua residência,, quando dois indivíduos portava uma ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER; QUE, disseram para a mesma descer da motocicleta e evadiram-se do local levando a motocicleta da declarante pela BR-316 sentido Castanhal/PA; QUE, a declarante correu para a sua residência, onde informou seu familiares sobre o que havia ocorrido, que acionaram a Polícia Militar através de ligação telefônica; QUE, esclarece que aproximadamente 30 minutos depois, soube que sua motocicleta havia sido recuperada e que os dois indivíduos já encontravam-se presos na Delegacia de Igarapé-Açu; Que, deslocou-se até esta DEPOL e após ser feito o devido reconhecimento, afirmou sem sombra de dúvidas que ADRIANO SILVA DE SOUZA e FRANCISCO ENMERSON DA SILVA CRUZ eram de fato os autores do roubo e que FRANCISCO era quem portava a arma de fogo¿
--------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha Valdir Barros Ribeiro
- em juízo - fl. 29, mídia audiovisual): ¿que participou da diligência que culminou na prisão dos denunciados; que foi informado do roubo de uma motocicleta pop branca onde a vítima seria uma moça e que os acusados estariam se deslocando para a BR. 316; que saíram de Igarapé-Açu e se deslocaram para a Vila do KM 21 que fica na BR e conseguiram encontrar os acusados pelas características repassadas; que ao ser feita a abordagem policial foi encontrada a motocicleta subtraída e uma arma de fogo com um dos acusados; que a vítima reconheceu os réus na Delegacia; que a vítima disse que eles usaram arma na abordagem criminosa¿
--------------------------------------------------------------------------------------
(
Réu Francisco Wemerson da Silva
- fl. 29, mídia audiovisual): ¿que confirma os fatos narrados na denúncia; que assaltou, juntamente com o réu Adriano, a vítima; que estavam armados, sendo que a arma foi comprada de um rapaz próximo a sua casa e era uma 22; que a arma não estava municiada e estava com o tambor quebrado; que foram pegos na frente do Celeiro, onde está alguns policiais à paisana e eles acionaram a viatura do Município de Igarapé-Açu; que a ideia do ocorrido foi sua e que está muito arrependido; que só fez isso porque queria comprar o almoço para seus filhos e para isso iria vender a moto.¿
--------------------------------------------------------------------------------------
(
Réu Adriano Silva de Souza
- fl. 29, mídia audiovisual): ¿que confirma que praticou o crime de roubo; que praticou juntamente com o réu Francisco; que quem estava com a arma era o declarante e o seu parceiro não tinha outra arma; que a vítima foi escolhida aleatoriamente; que confirma que a fotografia do motocicleta que consta no inquérito é a que foi subtraída; que quem pilotava a motocicleta era o declarante e quem desceu e abordou a vítima foi o réu Francisco.¿

Como se vê, sem a necessidade de maiores ilações, é inegável a conclusão de que o recorrente Adriano Silva de Souza, juntamente com o corréu Francisco Wemerson da Silva Cruz, utilizando-se de arma de fogo, cometeram o crime de roubo em desfavor da vítima Maria Lizete de Freitas, tendo sido localizados e presos em flagrante logo após a consumação do ilícito, em posse da motocicleta subtraída e da arma utilizada na empreitada delituosa.

Forte nesses argumentos,
julgo improcedente o pleito absolutório.

Por outro lado, no que diz respeito ao
pedido de redução da

pena aplicada,
adianto que assiste razão à defesa.

Pois bem.

Em um primeiro momento, oportuno reproduzir a dosimetria realizada na sentença condenatória:
¿Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
ADRIANO SILVA DE SOUZA.
A
culpabilidade
do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo e em parceria com o outro denunciado.
Sua
conduta social
consta como desregrada.
As
consequências do crime
foram em grau médio, visto que impuseram temor as vítimas, mas o objeto foi recuperado. Quanto à
personalidade
, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais.
Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.
As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento durante o dia em via pública, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.
O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a produção do evento delituoso.
Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
Para o crime de Roubo:
1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, que diminuo de 01 (um) ano pela confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157, perfazendo um total de 06 (seis) anos, 01(um) mês e 06 (dias) de reclusão, já realizada a detração.
2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, que reduzo em 01 (um) ano pela confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157, concretizando assim a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida atendendo os valores iniciais de condenação antes da detração:
Em
REGIME FECHADO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, a do Código Penal, tendo em vista,
tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima e pelo fato do acusado já registrar antecedentes
.¿ (grifei).

Da simples leitura do trecho acima transcrito, nota-se que os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal não foram fundamentados, acertadamente, pelo magistrado de 1º grau, inexistindo motivos, no caso, para elevar a reprimenda inicial do seu patamar mínimo.

Logo, ante a ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na etapa intermediária, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo de diminuir a reprimenda, eis que fixada no seu patamar ínfimo, nos termos da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Na fase derradeira, conservo a aplicação da majorante do concurso de pessoas, todavia, afasto a causa de aumento do uso de arma, uma vez que, segundo se extrai dos autos, ao lado da arma utilizada e apreendida estar desmuniciada, o laudo pericial (fls. 35/37) realizado no artefato se encontra contraditório e inconclusivo quanto ao seu potencial lesivo
1
, razão pela qual, existindo dúvida, deve ser interpretado em benefício do réu.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que
¿a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo seu reconhecimento como causa de aumento de pena em questão, que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, inexistente no momento do crime¿
(HC nº 445.043 - SC, Min. Joel Ilan Paciornik, Órgão Julgador: Quinta Turma, Julgado em 21/02/2019).

Assim, como somente permanece uma causa de aumento da pena - concurso de duas ou mais pessoas -, conservo a fração de aumento no mínimo legal de 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos.

Diante da sanção definitiva imposta, bem como da inexistência de justificativa legal para a fixação do regime inicial mais gravoso, modifico o
regime inicial do fechado para o semiaberto
por ser mais compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Por derradeiro, de ofício, considerando que os motivos que ensejaram a
redução da pena do apelante não são de caráter exclusivamente pessoal
, e verificando-se que
a fundamentação da dosimetria do corréu Francisco Wemerson da Silva Cruz é idêntica
2
,
devem os efeitos deste
decisum
lhes ser estendidos, com fulcro no que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal
3
.
Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de reduzir a pena definitiva do apelante de 06 anos, 01 mês e 06 dias, além de 80 dias multa para
05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 13 dias-multa
, estendendo, de ofício, os efeitos do ato decisório para, na forma do art. 580, do Código de Processo Penal, também reduzir a pena do réu (não apelante) Francisco Wemerson da Silva Cruz para
05 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e mais 13 dias-multa
,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.
Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿3.2.
Mecanismo de Funcionamento e Potencialidade:
Depois de verificado os mecanismos,
constatou-se que, no momento da perícia a arma de fogo encontravam-se em condições de funcionamento,
efetuando disparos ocasionais, quando posicionando o tambor para a porção posterior e travando-o por ação manual. Dessa forma a arma periciada
apresentavam potencialidade lesiva.
4 - CONCLUSÃO:
Do acima exposto, conclui o Perito Criminal que
, a arma em questão não encontrava-se em condições de funcionamento e não apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia.
Suas características e funcionalidade acham-se detalhadas conforme explanado nos itens 2 e 3.¿ (grifei).

2

¿Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado FRANCISCO WEMERSON DA SILVA CRUZ.
A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo e em parceria com o outro denunciado.
Sua conduta social consta como desregrada.
As consequências do crime foram em grau médio, visto que impuseram temor as vítimas, mas o objeto foi recuperado. Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais.
Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.
As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento durante o dia em via pública, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.
Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
Para o crime de Roubo:
1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, que diminuo de 01 (um) ano pela confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157, perfazendo um total de 06 (seis) anos, 01(um) mês e 06 (dias) de reclusão, já realizada a detração.
2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, que reduzo em 01 (um) ano pela confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157, concretizando assim a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida atendendo os valores iniciais de condenação antes da detração:
Em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, a do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima e pelo fato do acusado já registrar antecedentes.¿

3

Art. 580.
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.